Tribunal: TJSP
Processo: 2090539-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090539-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados MAIRLESS EQUIPAMENTOS DE
PINTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – EPP, MARLI CARDOSO SIMÕES
CRAVEIRO e CARLOS ALBERTO SIMÕES CRAVEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090539-80.2020.8.26.0000 -Voto no 9.193
2
VOTO No 9.193
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2090539-80.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER S/A
AGRAVADOS: MAIRLESS EQUIPAMENTOS DE PINTURA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP, MARLI CARDOSO
SIMÕES
CRAVEIRO
E
CARLOS
ALBERTO
SIMÕES
CRAVEIRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Pedido de ofício à SUSEP e à CNSEG,
para investigar patrimônio dos executados com
relação a planos de previdência privada e seguros.
Ausência de interesse de agir. Pesquisa via Bacenjud
que já abrange todos os ativos financeiros. Art. 13
do Regulamento 2.0 do Bancenjud, do Banco
Central. Precedentes. Decisão mantida. Agravo
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento por meio do
qual quer ver o agravante reformada a r. decisão de primeiro grau que
indeferiu o pedido de expedição de ofícios à CNSEG (Confederação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090539-80.2020.8.26.0000 -Voto no 9.193
3
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e
Vida,
Saúde
Suplementar
e
Capitalização)
e
à
SUSEP
(Superintendência de Seguros Privados), com o intuito de localizar
existência de saldo de previdência complementar em nome dos
agravados.
O banco agravante sustenta, em apertada
síntese, que não é possível obter informações sobre planos de
previdência privada sem o auxílio do Judiciário, pois trata-se de
informações sigilosas, discorre sobre a penhorabilidade dos fundos de
previdência privada e de seguro de vida. Aduz que não logrou êxito em
localizar valores para satisfação de seu crédito. Pede efeito suspensivo
ao recurso e pede reforma para obter a expedição de ofícios à CNSEG
e SUSEP, a fim de verificar a existência de créditos penhoráveis.
Presentes os pressupostos de admissibilidade do
presente agravo, recebo-o nos regulares efeitos.
Fica dispensado o agravado de apresentar a
contraminuta, eis que ainda não citado nos autos principais:
Precedentes do E. STJ, 4a. T., AgRg no Ag 729.292/SP, rel. Min.
Massami Uyeda, j. 19.02.2008, e REsp 750.702/RJ, rel. Min. João
Otávio de Noronha, 4a. T., j. 02.02.2010, combinados com a previsão
do artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do CPC.
Tendo decorrido o prazo legal sem oposição
expressa da parte, o feito pode ser julgado virtualmente, na forma da
Resolução no. 549/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090539-80.2020.8.26.0000 -Voto no 9.193
4
É o relatório.
Ingressou o banco com a presente execução de
título extrajudicial, para receber a quantia de R$ 336.511,06 referente
a Cédula de Crédito Bancário emitida em 12.08.2015. Iniciada a
execução, buscaram-se bens passíveis de penhora para satisfação do
crédito, sendo que restaram infrutíferas as pesquisas junto aos sistemas
Bacenjud, Infojud e Renajud.
O banco agravante requereu, então, a expedição
dos ofícios à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e à
CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais,
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização),
pedido que foi indeferido no primeiro grau. Eis a decisão agravada.
Como se vê, o Regulamento do BacenJud 2.0,
disponibilizado no sítio eletrônico1 estabelece que: “Art. 13. As ordens
judiciais de bloqueio de valor têm como objetivo bloquear até o limite
das importâncias especificadas e são cumpridas com observância dos
saldos existentes em contas de depósitos à vista (contas correntes), de
investimento e de poupança, depósitos a prazo, aplicações financeiras
e demais ativos sob a administração e/ou custódia da instituição
participante”.
Logo, o sistema BacenJud já envolve, entre
outras informações, “ativos sob a administração e/ou custódia da
1
http://www.bcb.gov.br/Fis/pedjud/ftp/REGULAMENTO_BACEN_JUD_2.0_24_07_20
09.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090539-80.2020.8.26.0000 -Voto no 9.193
5
instituição participante”. Ora, os planos de previdência privada são
custodiados por instituições financeiras, de modo que tal informação
constará na pesquisa BacenJud e na declaração de imposto de renda.
Nesse sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Pedido de expedição de ofício
às instituições financeiras, visando obter
informações a respeito de contas futuras.
Medida inócua. Nova tentativa de penhora pelo
sistema Bacenjud realizada em fevereiro de
2017 que restou infrutífera. Sistema Bacenjud
que já envolve informações sobre valores
existentes em conta corrente, aplicações e
fundos de investimento, situação que já afasta o
interesse do agravante no pedido de expedição
de ofício. Situação que torna improvável que
nesse curto espaço de tempo a agravada tenha
recebido novos aportes de dinheiro juntos às
instituições financeiras. Precedente desta e. 23a
Câmara de Direito Privado. Decisão agravada
mantida. RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2073355-19.2017.8.26.0000; Relator (a): Sérgio
Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090539-80.2020.8.26.0000 -Voto no 9.193
6
Direito Privado; Foro de São Vicente - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/07/2017; Data
de Registro: 12/07/2017).
Não cabível, portanto, a expedição de ofícios,
dada a ausência de efetividade, na medida em que seu deferimento
importaria em respostas já obtidas nas pesquisas realizadas pelo juízo
de primeiro grau. Além disso, a grande abrangência do sistema
BacenJud é o máximo que a Justiça pode pôr à disposição da parte,
não se justificando, sob hipótese alguma, providências outras, de
caráter extraordinário, de forma a transformar o Poder Judiciário em
investigador a serviço da parte.
E frise-se que, no caso sob exame, a medida já
foi anteriormente deferida, sendo certo que igualmente não logrou
êxito (fls. 96, 109/110, 112, 119/120, 125 e outras dos autos de
origem).
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator